Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702096-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS DE PAULA COELHO, BRUNO MIGUEL DE MORAES AGRAVADO: VANESSA PEREIRA DOS REIS, CLEITON PEREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DOUGLAS DE PAULA COELHO, BRUNO MIGUEL DE MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID origem 215520659 e 219572537), que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0701435-47.2024.8.07.0004 determinou pesquisas de bens em sistemas informatizados. Alega o agravante, em síntese, que “a r. decisão não se ateve ao fato de que o agravante Douglas apresentou embargos à execução que encontra-se com efeito suspensivo deferido pelo eg. TJDFT em Agravo de Instrumento, bem como ao fato de que o agravante Bruno apresentou Agravo de Instrumento na qual foi negado efeito suspensivo, porém ainda encontrava-se em fase recursal da decisão de negativa do efeito suspensivo, o que obsta qualquer ato de constrição a ser realizado pelo Magistrado”. Sustenta que a decisão agravada não teria observado determinação desta instância recursal no sentido de observar a suspensão determinada em sede de agravo de instrumento aviado no bojo dos embargos à execução, o que impediria a incursão em atos de constrição em desfavor dos executados, ora agravantes, no feito executivo originário. Aduz, outrossim, que “a continuidade do feito originário de execução em face do agravante Douglas padece de fundamentos, visto que ainda resta pendente de julgamento o pedido de efeito suspensivo realizado em sede de embargos à execução que, consequentemente também encontra se suspenso dependendo de julgamento recursal”. Infere, assim, que “a conduta de continuidade dos atos de execução sem observação do determinado no agravo de instrumento no 0741858-61.2024.8.07.0000 que ocasionou na suspensão integral dos embargos à execução viola a autoridade do eg. TJDFT e ainda o cerceamento de defesa do agravante”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para “para que seja reconhecido a impossibilidade de atos de constrição em face dos agravantes, determinando a nulidade e cassação da r. decisão e liberação imediata dos valores bloqueados em favor dos agravantes, sob risco de violação ao contraditório e a ampla defesa”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo (ID origem 210522431 e AGI 0741858-61.2024.8.07.0000), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, buscam os agravantes, executados na origem, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a pesquisa de bens para satisfação do débito exequendo no feito originário, ao argumento de ao dar continuidade ao trâmite processual o Juízo a quo não estaria observando decisão desta instância recursal. Contudo, não se verifica óbice à consecução do rito executivo quando apreciada conjuntamente a execução de título extrajudicial proposta na origem em desfavor dos agravantes (proc. n. 0701435-47.2024.8.07.0004), o AGI interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por BRUNO naqueles autos principais (proc. n. 0742514-18.2024.8.07.0000). Com efeito, não há nos autos da ação de execução determinação judicial suspendendo o feito, sendo certo, ademais, que a exceção de pré-executividade fora apreciada e rejeitada, não tendo sido conferido ao respectivo agravo aviado o efeito suspensivo liminarmente vindicado. Ainda que pendente a apreciação do mérito pelo Colegiado, e, portanto, não preclusa a matéria, não há se falar em impossibilidade de promoção de medidas constritivas pelo Juízo a quo. De igual sorte, quanto aos embargos à execução opostos pelo executado DOUGLAS (proc. n. 0708858-58.2024.8.07.0004), tem-se que naqueles autos tão somente fora apreciada e tratada a questão alusiva à gratuidade de justiça que alega o embargante fazer jus, de modo que em face da decisão que a indefere fora interposto o AGI 0741858-61.2024.8.07.0000, no qual fora proferida decisão liminar recebendo o recurso com efeito suspensivo. No entanto, a concessão do efeito suspensivo naquela oportunidade limitou-se a determinar ao Juízo a quo que não promovesse atos que pudessem culminar no sentenciamento daquela demanda (embargos à execução) em razão do não recolhimento das custas iniciais decorrentes do indeferimento do pleito de gratuidade naquela instância originária. Assim, em qualquer momento fora elencado naquelas razões recursais - como de fato não poderia, sob pena de supressão de instância - qualquer linha acerca da questão de mérito dos embargos à execução, compreendendo o objeto daquele recurso tão somente a concessão ou não do benefício da gratuidade ao agravante, de modo que a suspensão determinada também está circunscrita àquele tópico, não abrangendo seus efeitos o feito principal. O tema de fundo dos embargos à execução sequer fora apreciado na origem, em razão da necessidade de definição da questão preliminar relativa à gratuidade de justiça e, por conseguinte, da exigência ou não do recolhimento das custas iniciais pelo embargante para que a ação tenha sua tramitação garantida naquele Juízo. Portanto, não se vislumbra qualquer retoque a ser feito na decisão agravada que deu continuidade às medidas constritivas típicas do processo de execução, visto que não restou demonstrada a vigência de qualquer determinação judicial determinando a suspensão daquele feito principal. Como visto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, de modo que não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator